Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001527-55.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE: WELISON NASCIMENTO SOARES SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Welison Nascimento Soares Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar e por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) em 13-5-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva; 2) “não houve nenhum elemento que indicasse o risco à ordem pública, instrução processual ou a aplicação da lei penal” (sic); 3) a denúncia foi oferecida e, em 10-7-2020, foi protocolada a resposta à acusação com pedido de liberdade para o paciente, “ocorre que desde então, nenhuma decisão sobre o pedido de liberdade dos autores foi prolatada, ocasionando a negativa de prestação jurisdicional e o excesso de prazo para a formação da culpa” (sic); 4) “o réu é tecnicamente primário, e em havendo certidões, mesmo que positiva, a presunção de inocência deverá prevalecer, tendo em vista que não houve transito em julgado de sentença penal condenatória” (sic); 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 6) a recomendação n. 62/2020/CNJ autoriza colocá-lo em liberdade (Id. 74711478 - Pág. 1-23).
É o necessário.
Decido.
Consta na denúncia que, em 12-5-2020, por volta das 15h00min, o paciente foi surpreendido pela polícia na residência localizada à Rua Alto Paraguai, n. 196, Bairro Jardim Renascer, em Cuiabá, junto com Heverson Matheus Barbosa Alves, Marina da Silva Oliveira, Neilton Beltrão Campos, Mateus Wallace Moraes Bispo e Daniel Conceição Silva.
O local era investigado porque haviam diversas denúncias de que lá funcionava uma boca de fumo; na oportunidade, foram apreendidos 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 09 (nove) porções de maconha, com massa de 54,40 g (cinquenta e quatro gramas e quarenta centigramas).
A denúncia registra ainda que “os policiais diligenciaram-se à residência de Welison no bairro Dom Bosco, onde localizaram, dentro de uma bolsa escondida no telhado, 05 (cinco) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, além do importe de R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)” (Id. 74724460 - Pág. 154-160).
A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, notadamente diante da reiteração delitiva da paciente.
No ponto, o decretou de prisão consignou:
[...]
O indiciado Welison, além de responder por dois processos pelos delitos de roubo, criou embaraço durante as diligências fornecendo vários endereços falsos, onde mesmo fornecendo seu legitimo endereço ao final, onde se logrou apreender parte da droga (segundo versão policial), ao ser interrogado em juízo se retratou de tal informação e informou não no local de encontro da droga, demonstrando que não pretende colaborar fornecendo seu endereço fixo.
[...]
Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar dos autuados Marina, Welison e Daniel, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, a fim de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delituosa e pela conveniência da instrução criminal (Id. 74724460 - Pág. 83).
Anoto que, além dos dois processos que o paciente responde pelo crime de roubo – que foram mencionados no decisum –, a pesquisa ao SIAP demonstrou que ele reponde pelo crime de incêndio (proc. 10383-98.2018.811.0042), e apresenta dois termos circunstanciados (proc. 1112-73.2016.811.0062 e 2077-80.2018.811.0062), por posse de droga para consumo.
O conturbado histórico criminal do agente justifica a prisão cautelar:
[...] O decreto prisional ressalta, ainda que, o agravante ostenta uma condenação anterior e responde a outros processos. Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. [...] (STJ, AgRg no RHC 138.820/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).
Não é demais destacar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante do contexto delineado, eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não bastam para conceder a liberdade pretendida (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, AgRg no RHC 134.052/TO).
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Não obstante os argumentos suscitados, não se pode olvidar que a ação penal foi desencadeada no mês de junho, quando ocorreu um dos períodos mais críticos da pandemia no Estado de Mato Grosso.
Nos meses subsequentes sequer houve a possibilidade de os servidores irem até a sede para trabalhar internamente.
Em razão da obrigatoriedade do trabalho remoto, alguns processos – como, por exemplo, os que têm tramitação na forma física – não receberam o andamento necessário de forma imediata.
Apesar disso, os atos processuais foram executados dentro do possível.
De fato, diante da excepcionalidade da situação causada pela pandemia – que ainda exige do Poder Judiciário medidas de adequação –, e da documentação que instrui o writ não se pode afirmar, de plano, que houve desídia ou descaso na tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição.
Até porque, segundo os sistemas informatizados o feito foi encaminhado, em carga, para o Ministério Público em 1-2-2021.
Assim, para melhor análise do argumento é indispensável que sejam colhidas as informações correlatas.
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.